Tribunal: TJBA
Processo: 8012429-47.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012429-47.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: ROSANE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO PEZZATTI FILHO

mk4

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS.IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 887 E 890 DO STJ. RETRATAÇÃO PROVIDA. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1392245/DF e REsp 1372688/SP, que originaram os Temas 887 e 890, respectivamente, firmou teses no sentido de que não é possível a inclusão de juros remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa. 2.
Juízo de retratação procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012429-47.2020.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
ROSANE ASSIS DE OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 15 de Setembro de 2020.